Tribunal: TJSP
Processo: 0001546-80.2002.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Revisional – Contrato de financiamento bancário – Constatação da cobrança de juros acima do percentual expressamente pactuado em contrato – Ausência de impugnação ao fundamento da sentença e de demonstração de equívoco na perícia – Condenação à repetição de valores na forma simples mantida, em observância às conclusões do laudo pericial.
Consectários legais – Sucumbência recíproca

Ementa:
Revisional – Contrato de financiamento bancário – Constatação da cobrança de juros acima do percentual expressamente pactuado em contrato – Ausência de impugnação ao fundamento da sentença e de demonstração de equívoco na perícia – Condenação à repetição de valores na forma simples mantida, em observância às conclusões do laudo pericial.
Consectários legais – Sucumbência recíproca caracterizada – Inaplicabilidade do Código de Processo Civil de 1973 – Direito intertemporal – Observância da data de prolação da sentença – Marco temporal para a incidência do Código de Processo Civil de 2015 – Preservação do direito adquirido processual – Precedentes jurisprudenciais do C. STJ – Honorários advocatícios arbitrados dentro dos limites legais – Escorreita aplicação dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recursos não providos.